Tribunal: TJDFT
Processo: 0713423-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA MOVIDA POR FABIANO CONTRA MARCOS, FUNDADA EM CHEQUES. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL TEMPESTIVAMENTE REQUERIDA. NECESSIDADE PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação monitória, a qual julgou procedente o pedido da exordial. 1.1. Nesta sede, o apelante requer, preliminarmente, a cassação da sentença por cerceamento de defesa, gerado pela violação do direito de prova. No mérito, subsidiariamente, requer a reforma deste mais importante ato processual praticado pelo magistrado, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelado, para reconhecer a inexigibilidade dos títulos executivos, objeto da ação monitória, ante a vinculação destes ao negócio jurídico que, desde a origem, era impossível de ser concretizado.
2. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. O juiz é o destinatário das provas, conforme se depreende dos artigos 370 e 443 do CPC. É faculdade do magistrado requerer ou não a oitiva de testemunhas arroladas no processo, podendo, inclusive, indeferi-las quando só puderem ser provadas por documentos ou perícia.
3. A ação monitória é um procedimento de cognição sumária que possui um rito especial e tem como principal objetivo alcançar o título executivo, de forma antecipada sem as delongas do processo de conhecimento, que necessita do proferimento de uma sentença de mérito transitada em julgado para que o processo executivo tenha início. 3.1. Consoante disciplinado pela Lei n. 7.357/85, o cheque representa título de crédito revestido dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração. Contudo a autonomia pode ser relativizada e, portanto, afastada, excepcionalmente, quando a menção ao negócio jurídico subjacente tenha indicativa de fraude. 3.2. No caso dos autos, articula-se que o recebedor original do cheque estaria supostamente envolvido em prática de grilagem, justamente no mesmo local do terreno que o apelante pretendia adquirir quando emitiu os cheques. O eventual envolvimento do possuidor do cheque, ora apelado, na negociação duvidosa tornaria o título inexigível. 3.3. Para tanto, a oitiva de testemunhas pode ser elucidativa e fundamental para apurar a realidade dos fatos.
4. Embora possua a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao julgamento do feito, o magistrado deve se atentar às hipóteses em que a prova requerida é indispensável para a comprovação das alegações formuladas pela parte (07073391420218070017, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível; DJe: 1/12/2023). 4.1. Precedente: “(...) 3. Agiotagem é crime previsto no art. 4o, da Lei 1.521/51. Por configurar infração penal, o ato raramente é explícito. A prova documental é insuficiente para demonstrar a agiotagem, o que torna imprescindível a oitiva de testemunhas. 4. Portanto, a decisão que indeferiu a produção de prova oral deve ser reformada, com análise de todos os elementos integrantes do saneamento, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil-CPC (...) 8. A sentença deve ser cassada como consequência necessária da retomada do procedimento a partir da instrução probatória. Por isso, desnecessária análise mais aprofundada do conteúdo dos documentos. O exame deve se limitar à sua suficiência para o julgamento do mérito, conforme item acima. 9. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Decisão saneadora reformada. Sentença cassada”. (07374320820218070001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 17/08/2022). 4.2. Concluindo que os documentos que acompanham os autos não são suficientes para o deslinde da matéria, a sentença deve ser cassada para a oitiva das testemunhas e regular prosseguimento do feito.
5. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
6. Recurso provido.